Tribunal: TJBA
Processo: 0500749-78.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500749-78.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MATUZALEM GUIMARAES LEAL

Advogado(s)
:
CARLOS DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
EXPEDIÇÃO DE OFICIO À FONTE PAGADORA COM O FITO DE DAR CUMPRIMENTO AO DETERMINADO NO JULGADO EMBARGADO.
VERIFICADA, NÃO TENDO, CONTUDO, O CONDÃO DE ALTERAR A TESE ESPOSADA NO JULGADO.
DEMAIS QUESTÕES POSTAS NOS AUTOS DEVIDAMENTE APRECIADAS,
INCLUSIVE NO TOCANTE AOS DESCONTOS REALIZADOS
NO SALÁRIO
PERCEBIDO PELO ORA EMBARGADO QUE
ULTRAPASSAVAM
O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO).
INCABÍVEL
A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 81 DO CPC,
PLEITEADA PELO

EMBARGADO.
NÃO CONFIGU
RAÇÃO D
O SEU CARÁTER PROTELATÓRIO.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0500749-78.2018.805.0271, em que figuram como Embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
e Embargado
MATUZALÉM GUIMARÃES LEAL.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS DECLARATÓRIOS,
SEM EFEITO MODIFICATIVO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça